Tribunal: TJDFT
Processo: 0741056-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO VOLUMOSO COM FRETE GRÁTIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CEP DO AUTOR ELEGÍVEL PARA FRETE GRÁTIS. ERRO SISTÊMICO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ARTS. 30, 31 E 35 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela EBAZAR.COM.BR. LTDA. contra a sentença que condenou as requeridas a cumprirem a oferta referente à aquisição do sofá, no prazo de dez dias, sem a incidência de frete, sob pena de multa. Em suas razões recursais, pede a concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a resolução do problema com estorno de valores causará enriquecimento ilícito a parte autora. Ademais, defende a impossibilidade de cumprimento da oferta de terceiro, impondo a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor do produto. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55605090.
3. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A pretensão do autor se funda na responsabilidade regulada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em sintonia com o art. 7o do referido Diploma Legal, que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor oriundos da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Portanto, o réu, BAZAR.COM.BR. LTDA. (MERCADO LIVRE), por integrar a cadeia de serviços fornecidos, afigura-se parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. No caso em questão, observa-se que, em 27/06/2023, o recorrido adquiriu um sofá de 3 lugares na plataforma do recorrente, o qual era vendido por D’ROSSI INTERIORES, no valor de R$ 1.179,11 (mil cento e setenta e nove reais e onze centavos). O pagamento fora realizado e aprovado no cartão de crédito, todavia, no dia 30/06/2023, recebeu mensagem do vendedor da D’ROSSI INTERIORES, informando que não poderia realizar o envio do referido sofá, devido a problemas logísticos, que por algum erro sistêmico, elegeu o CEP do autor ao frete grátis do produto, o que não deveria ter acontecido, e que o valor do frete seria alto demais para que conseguissem cumprir a remessa. Posteriormente, a compra foi cancelada pela empresa D’ROSSI INTERIORES, e o valor pago fora estornado no cartão de crédito do recorrido.
7. Cumpre destacar que a oferta do produto deve assegurar informações corretas e precisas sobre seu preço e garantia, entre outros dados, obrigando o fornecedor que a fizer veicular e integrando o contrato que vier a ser celebrado, nos moldes dos arts. 30 e 31 do CDC. Em se tratando de ofertas publicadas na plataforma da recorrente, aplica-se o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, em que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A propaganda foi realizada e aceita, sendo fato incontroverso nos autos a disponibilização de oferta suficientemente precisa em sítio eletrônico (art. 30, CDC), o que obriga o fornecedor a firmar o contrato no valor ofertado, especialmente quando o consumidor já pagou pelo produto (art. 482, CC). Considerando que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade, o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento forçado da obrigação, conforme determina o art. 35 do referido diploma legal.
8. Frise-se que se o fornecedor veicula uma oferta ao público, qualquer que seja a sua forma, assume ele o dever de realizar o contrato com todas as características, termos e condições constantes do produto ou serviço ofertado, sob pena abrir a possibilidade do consumidor de escolher uma das alternativas previstas nos incisos do aludido art. 35 do CDC. Não bastasse o teor dessas regras, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Assim, como a ré violou os princípios da vinculação da oferta e da boa-fé objetiva, e considerando a opção manifestada no pedido formulado na peça inicial, incide à hipótese vertente o inciso I do artigo 35 do CDC, fazendo jus o autor a exigir o cumprimento forçado da obrigação. Insta salientar que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
9. No que se reporta ao estorno efetuado, razão assiste ao recorrente, porquanto o valor pago pelo consumidor foi estornado como consequência do cancelamento da compra. Nessa perspectiva, impõe-se o condicionamento do cumprimento da oferta ao novo pagamento a ser efetuado pelo consumidor, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para condicionar o cumprimento da oferta ao pagamento do valor do produto pelo adquirente.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.